Tribunal: TJDFT
Processo: 0738888-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738888-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO RUDGE LEITE NETO, FRANCISCO ANTONIO SALMERON JUNIOR, FABIO DE OLIVEIRA AZEVEDO, RONAN LUIZ BRAGANCA DE SOUZA AGRAVADO: SEBASTIAO ALVES PEREIRA NETO, ARNALDO ROCHA MUNDIM JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento por FERNANDO RUDGE LEITE NETO, FRANCISCO ANTONIO SALMERON JUNIOR, FABIO DE OLIVEIRA AZEVEDO E RONAN LUIZ BRAGANCA DE SOUZA em desfavor de SEBASTIAO ALVES PEREIRA NETO E ARNALDO ROCHA MUNDIM JUNIOR em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos de Cumprimento de Sentença de no 0716341-90.2020.8.07.0001. Em Contrarrazões ao Agravo (ID 20387069) o Agravado suscitou preliminar de supressão de instância. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil intime-se o Agravante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de outubro de 2020 15:15:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador